Tribunal: STF
Processo: Rcl 49226
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Florianópolis, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo 0000359-46.2021.5.12.0036.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135/DF-MC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor, seja ele de contratação temporária ou não, pois o vínculo estabelecido com a Administração Pública seria sempre estatutário ou jurídico-administrativo. 



    Nesses termos, assevera que “as decisões do TRT da 12ª Região violam a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI 3395- MC/DF c/c o entendimento firmado na ADI nº 2135-MC/DF, bem como na decisão proferida na Reclamação 43.213 Santa Catarina, que tratou também da competência para julgamento de agentes comunitários e o Município de Florianópolis (…)”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 8 e 9)



    Citado, o beneficiário Josiel Eduardo Ribeiro deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 11. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, conforme parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO CELETISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395/DF E À ADI 2.135/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO”. (eDOC 13)



     



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º art. 103-A do texto constitucional).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça Trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl-AgR 4.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o Acórdão a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2008, ratificou esse entendimento, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA comum. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. […] 2. Apesar de ser da competência da justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente. grifo nosso”. (Grifei)



    Na hipótese, observo que a autoridade reclamada entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar se de agente comunitário de saúde. Transcrevo, pois, trecho dessa decisão: 



    “Com base na Lei nº 13.015/2014 - que alterou o sistema de admissibilidade de recursos no âmbito desta Justiça Especializada e inovou quanto aos procedimentos relativos ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência - A matéria referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações em que o contrato é regido pela CLT (empregados públicos) restou pacificada neste Regional, por meio das Súmulas 66 e 76 desta Corte: 



    SÚMULA N.º 66 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE INDAIAL. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as demandas promovidas por agentes comunitários de saúde admitidos pelo Município de Indaial na vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/2006, que, no art.16, veda a contratação temporária, e no art. 8º estabelece regime jurídico regido pela CLT. 



    SÚMULA N.º 76 - MUNICÍPIO DE TUBARÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELO REGIME DA CLT. PRAZO INDETERMINADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para o julgamento de ações oriundas de contratos de trabalho por prazo indeterminado entre o Município de Tubarão e os servidores admitidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ainda que coexistam no Município dois regimes jurídicos: celetista e estatutário. Aplicação do artigo 114, I, da Constituição Federal. 



    Com efeito, em face da matéria pacificada - Súmulas 66 e 76 retro citadas - e consideradas as particularidades do caso concreto -, comungo do entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento de ações quando o regime de contratação adotado é o da CLT. 



    Não obstante a decisão citada na sentença, há diversos julgados do STF em sentido contrário ao decidido na sentença, manifestando-se pela competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas cujo objeto era a competência da Justiça do Trabalho em contrato regido pela CLT (STF, 1ª Turma, Rcl 39514 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020). 



    (…)



    Diante disso, impõe-se a conclusão de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a presente ação. 



    Considerando que a continuidade no julgamento impõe apreciação da implementação dos requisitos para garantia do direito pretendido - escolaridade, marco temporal, percentual aplicável, base de cálculo, sem que tenha havido contestação nem instrução processual -, determino o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento, como entender de direito. 



    Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso do autor para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação e determinar a remessa dos autos à Vara do Trabalho de origem para prosseguimento do feito como entender de direito”. (eDOC 2, p. 83-85)



    Ora, tratando-se de vínculo firmado entre servidor municipal e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Complementar Municipal 307/2007, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte.



    De outra banda, destaco que o vínculo jurídico no caso de contratação de agentes comunitários de saúde é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos da Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, salvo se lei local dispuser de forma diversa. (eDOC 5, p. 21)



    Dessarte, inexistindo lei local excepcionando tal regime na contratação de agentes comunitários de saúde, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 16.893 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2014)



     



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não único, como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 19.837 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2016) (Grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 41.533, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020 e Rcl 40.375 , Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.6.2020.



    De igual forma, inexiste estrita aderência entre o acórdão reclamado com o decidido na ADI 2.135-MC, uma vez que o Plenário desta Corte, ao deferir parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, conferiu efeitos ex nunc à decisão, de forma que subsiste a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. Eis a ementa desse acórdão:



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. (…) 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. (…) 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido”. (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Redatora para acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2008)



    Não houve, portanto, a declaração de inconstitucionalidade dos diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores. 



    Assim, não verificada similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, inadmissível a presente ação constitucional, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Por fim, não se desconhece que o tema em discussão teve sua repercussão geral reconhecida, cujo paradigma é o RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.05.2021 (tema 1443), assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Entretanto, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC. Desse modo, a análise da questão sob a ótica do Tema 1143-RG, com a possível determinação de sobrestamento do feito até apreciação do mérito pelo STF, deverá ocorrer em momento processual oportuno.



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente